Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento,estando o processo em fase de cumprimento de sentença, sendo seu processamento admitido, em princípio. Não há ́pedido de liminar. Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo legal., caso queira.